Tribunal: TJMT
Processo: 1034199-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034199-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), RECANTO CONDOMINIOS E COBRANCAS LTDA - CNPJ: 35.410.024/0001-01 (AGRAVANTE), ORIEL PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 056.869.051-69 (AGRAVADO), DEIVISON RIBEIRO PRIMO - CPF: 036.417.052-23 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA NETTO - CPF: 047.310.401-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE ARNHOLD CENTENARO - CPF: 066.618.329-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. EXCESSO DE PENHORA. LIBERAÇÃO PARCIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa executada a fim de corrigir o valor a ser desbloqueado, após a redução das astreintes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à necessidade de desbloqueio de quantia a maior do que efetivamente determinado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem desconsiderou o segundo bloqueio realizado, diminuindo o montante total constrito e mantendo a penhora sobre quantia superior à necessária.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 5.214,13 (cinco mil duzentos e quatorze reais e treze centavos), com as devidas correções da conta judicial, mantendo-se bloqueado o valor das astreintes (R$ 2.000,00).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RECANTO CONDOMÍNIOS E COBRANÇAS LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 1032453-22.2023.8.11.0041, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, reduzindo o valor das
astreintes
aplicadas a R$ 2.000,00 (dois

mil reais) e determinando o desbloqueio de valores que excediam esse montante, inicialmente constritos por meio do sistema SISBAJUD.

Em suas razões, a Agravante sustenta que houve equívoco no cálculo do valor a ser desbloqueado, haja vista que o total bloqueado de sua conta bancária foi R$ 7.214,13 (sete mil e duzentos e quatorze reais e treze centavos), e não apenas R$ 5.653,07 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sete centavos), como considerado na decisão agravada.

Argumenta que, deduzido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de
astreintes
, deve ser determinado o desbloqueio do montante remanescente de R$ 5.359,56 (cinco mil e trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Alega depender dos valores bloqueados para a manutenção de suas atividades empresariais e o sustento de sua família, razão pela qual requer a reforma da decisão para corrigir o valor a ser desbloqueado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente ao valor a ser liberado à empresa Executada, ora Agravante.

Extrai-se dos autos originários que houve dois bloqueios nas contas bancárias da Agravante via SISBAJUD (ID 165066147 e ID 165378270), totalizando R$ 7.214,13 (sete mil e duzentos e quatorze reais e treze centavos), confira-se:

No entanto, o juízo de primeiro grau, ao apreciar a exceção de pré-executividade, considerou equivocadamente que o valor total bloqueado da conta bancária da executada foi R$ 5.653,07 (cinco mil e seiscentos e cinquenta e três centavos e sete centavos), desconsiderando o segundo bloqueio judicial (ID 165378270), vejamos:

“(...)
No caso, considerando que o
montante total bloqueado foi de R$ 5.653,07
(cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sete centavos), e que as astreintes foram reduzidas para R$ 2.000,00 (dois mil reais), vislumbro possível assegurar a satisfação total do crédito sem prejudicar a continuidade das operações da executada.

Assim, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a manutenção da penhora de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o valor original bloqueado atende aos interesses da execução, preservando-se o restante para garantir o funcionamento da empresa.
(...)” – sic.

Logo, uma vez reduzido o valor das
astreintes
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a quantia remanescente a ser desbloqueada deve corresponder a R$ 5.214,13 (cinco mil e duzentos e quatorze reais e treze centavos),
com a correção da conta judicial
.

A manutenção indevida da penhora sobre valores superiores àqueles estritamente necessários à garantia da execução contraria os princípios da menor onerosidade e proporcionalidade que regem o processo executivo.

Com efeito, as provas documentais carreadas aos autos evidenciam que a Agravante é empresa de pequeno porte, com receita mensal limitada, de modo que os valores bloqueados a maior são essenciais para a continuidade de seu funcionamento e para o sustento básico de seu proprietário e respectiva família. O ordenamento jurídico, através do art. 833, IV e X, do CPC, protege tais recursos, conferindo-lhes a qualidade de impenhoráveis quando destinados ao mínimo existencial.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
determinar
o desbloqueio da importância equivalente a R$ 5.214,13 (cinco mil e duzentos e quatorze reais e treze centavos), com as devidas correções da conta judicial, permanecendo bloqueado o valor das
astreintes
(R$ 2.000,00).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025